Tribunal: STJ
Processo: 0296933-23.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1025342 - SP (2025/0296933-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ALESSANDRO CARLOS DA SILVA
ADVOGADO
: ADILSON PINHEIRO DOS SANTOS - SP430427
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INDEFERIMENTO LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas
, em razão de instrução insuficiente, pela ausência da cópia integral do acórdão
corpus
impugnado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência da cópia integral do
acórdão impugnado impede o conhecimento do
.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois o habeas corpus
foi deficientemente instruído, não contendo a integralidade do acórdão impugnado.
4. É dever do impetrante apresentar prova pré-constituída do direito alegado, sob pena
de não conhecimento da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A falta de juntada aos autos do acórdão impugnado impede a continuidade na
análise do
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais relevantes citados.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 698.005/PE, Rel. Min. Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20.06.2023; STJ, AgRg no HC 790.533/SC,
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 17.04.2023.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50635949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: dd700313-aa49-4bcc-b407-1210aaf7fa4b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50635949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: dd700313-aa49-4bcc-b407-1210aaf7fa4b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1025342 - SP (2025/0296933-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ALESSANDRO CARLOS DA SILVA
ADVOGADO
: ADILSON PINHEIRO DOS SANTOS - SP430427
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INDEFERIMENTO LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas
, em razão de instrução insuficiente, pela ausência da cópia integral do acórdão
corpus
impugnado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência da cópia integral do
acórdão impugnado impede o conhecimento do
.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois o habeas corpus
foi deficientemente instruído, não contendo a integralidade do acórdão impugnado.
4. É dever do impetrante apresentar prova pré-constituída do direito alegado, sob pena
de não conhecimento da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA50298236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 12:35:09
Código de Controle do Documento: 8f13d7c7-2a99-49d2-834a-2b6215f717ad

1. A falta de juntada aos autos do acórdão impugnado impede a continuidade na
análise do
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais relevantes citados.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 698.005/PE, Rel. Min. Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20.06.2023; STJ, AgRg no HC 790.533/SC,
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 17.04.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALESSANDRO CARLOS DA
SILVA contra decisão proferida às fls. 59/61, de minha relatoria, que indeferiu
liminarmente o
ante a instrução deficiente.
habeas corpus,
Nas razões recursais (fls. 64/66), a defesa alega que, ao contrário do afirmado
no
combatido, o acórdão impugnado por meio do presente
encontra-se
decisum
writ
acostado às fls. 55/57.
Requer, assim, a reconsideração da decisão ou o julgamento procedente do
agravo regimental pelo órgão colegiado para que seja conhecido o
e
habeas corpus
concedida a ordem.
O MPF manifestou ciência da decisão agravada (fl. 69).
É o relatório.
VOTO
A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Conforme consignado no
vergastado, o
decisum

, conquanto
habeas corpus
impetrado por profissional legalmente habilitado, foi deficientemente instruído, pois
ausente a cópia do inteiro teor do acórdão impugnado. De fato, às fls. 55/57, não
consta a integralidade do aresto combatido por meio do
, vício que sequer foi
writ
sanado com a interposição do agravo regimental.
Desse modo, assim como concluído na decisão vergastada, em razão da
celeridade do rito do
, incumbe ao impetrante apresentar prova pré-
habeas corpus
constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da ação. Nesse sentido,
confiram-se os seguintes precedentes (grifos nossos):

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRIBUNAL DO JURI. INSURGÊNCIA DEFENSIVA EM
FACE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA NOS
AUTOS DO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO DE ORIGEM.
COMPREENSÃO
DA
CONTROVÉRSIA
IMPOSSIBILITADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT.
POSTERIOR PERDA DO OBJETO. INFORMAÇÃO DE
SUPERVENIÊNCIA DA CONDENAÇÃO PERANTE O
CONSELHO DE SENTENÇA. PREJUDICADO. SÚMULA
182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA50298236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 12:35:09
Código de Controle do Documento: 8f13d7c7-2a99-49d2-834a-2b6215f717ad

I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta
Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os
fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
II - No caso concreto, como já decidido pela
Relatoria anterior, não existia nos autos sequer o inteiro
teor do acórdão do Tribunal de origem apontado como ato
coator - o que, como já explicado, não permitiu a exata
compreensão da controvérsia, por deficiência de instrução.
III - Assente nesta Corte Superior que, "Identificada
a falta de juntada aos autos do acórdão da Corte Estadual
que efetivamente abordou o mérito constante no presente
habeas corpus, resta evidenciada instrução deficiente a
impedir continuidade na análise do pleito liberatório" (AgInt
no HC n. 388.816/MA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, DJe de
).
13/6/2017
IV - Ainda que assim não fosse, como destacado
pelo próprio agravante, houve a superveniência de sua
condenação perante o Conselho de Sentença (fl. 558).
Diante disso, fica prejudicada a insurgência defensiva no
presente writ em face da sentença de pronúncia, pela
perda superveniente do objeto.
V - A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme
no sentido de que "O recurso contra a decisão que
pronunciou o acusado encontra-se prejudicado, na linha da
jurisprudência dominante acerca do tema, quando o
recorrente já foi posteriormente condenado pelo Conselho
de Sentença' (AgRg no AREsp n. 1.412.819/SP, Quinta
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
)" (AgRg
17/8/2021
no HC n. 693.382/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno
Rissato, Des. Convocado do TJDFT, DJe de
).
28/10/2021
No mesmo sentido: HC n. 384.302/TO, Quinta Turma, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, DJe de
; RHC n. 63.772/SP,
9/6/2017
Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe de
; RHC n. 102.607/ES, Quinta Turma,
25/10/2016
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
;
14/2/2019
e AgRg no HC n. 699.552/RS, Quinta Turma, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, DJe de
.
2/3/2022
VI - No mais, os argumentos atraem a Súmula n.
182 desta Corte Superior de Justiça.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 698.005/PE, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
,
20/6/2023
DJe de
.)
29/6/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
MANDAMUS
INDEFERIDO
LIMINARMENTE.
INSTRUÇÃO DEFICIENTE. NÃO COLACIONADA A
ÍNTEGRA DO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. DECISÃO
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É dever do impetrante instruir o writ com os
documentos necessários ao deslinde da controvérsia, de
modo que a falta da íntegra do ato coator torna inviável a
análise dos pedidos.
2. É insuficiente a juntada apenas da ementa e do
resultado dos julgamentos das decisões impugnadas. Os
acórdãos, apontados como atos coatores, devem ser
colacionados na íntegra.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 790.533/SC, relator Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/4/2023
20/4/2023

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50298236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/09/2025 12:35:09
Código de Controle do Documento: 8f13d7c7-2a99-49d2-834a-2b6215f717ad

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.025.342 / SP
Número Registro: 2025/0296933-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00037264320219260040 09003301720259260000 37264320219260040 9003301720259260000
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ADILSON PINHEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO
: ADILSON PINHEIRO DOS SANTOS - SP430427
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ALESSANDRO CARLOS DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL MILITAR
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALESSANDRO CARLOS DA SILVA
ADVOGADO : ADILSON PINHEIRO DOS SANTOS - SP430427
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50605053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:31:04
Código de Controle do Documento: 0e51986d-9b02-42c5-bf25-c6ac33501ab1

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:31:04
Código de Controle do Documento: 0e51986d-9b02-42c5-bf25-c6ac33501ab1